Tribunal: STF
Processo: HC 212250
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estelionato. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Não configurado. Paciente foragido. Contemporaneidade. Subsistência dos fatos ensejadores da segregação cautelar. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Anderson dos Santos Domingues e outros em favor de Deivid Patrick Ferreira Barbosa de Melo, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior que negou provimento ao agravo regimental no HC 685.377/CE (evento 3, fls. 150-4).



    O Paciente foi denunciado e teve decretada a prisão preventiva pela suposta prática do crime de estelionato, tipificado no art. 171 do Código Penal (evento 3, fls. 71-4).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.



    2. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, consubstanciada nas circunstâncias do fato delituoso analisado, reveladas pelo modus operandi e pela periculosidade do réu, ora agravante, que meses antes havia sido preso, em outro estado da Federação, por suposta prática do mesmo crime.



    3. A devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada, bem como afasta a possibilidade da ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, não havendo que se falar em qualquer constrangimento ilegal na hipótese (AgRg no HC n. 693.871/MG, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 4/11/2021 - grifo nosso).



    4. Afasta-se a ausência de contemporaneidade dos fatos quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente (HC n. 574.885/PE, Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/6/2020, DJe 5/8/2020) - (AgRg no HC n. 673.517/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/8/2021 - grifo nosso).



    5 . Agravo regimental improvido. 



    No presente writ, a Defesa alega em síntese, falta de fundamentação idônea do decreto prisional. Sustenta excesso de prazo para a formação da culpa. Argumenta ausência de contemporaneidade dos fatos ensejadores da segregação cautelar. Ressalta a primariedade do Paciente. Requer, em medida liminar e, no mérito, a revogação da prisão preventiva com a expedição de contramandado de prisão ou de alvará de soltura.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    Em relação à alegação defensiva de falta de fundamentação idônea da constrição cautelar, o Superior Tribunal de Justiça destacou que “em que pesem as alegações do agravante, foi apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, consubstanciada nas circunstâncias do fato delituoso analisado, reveladas pelo modus operandi e pela periculosidade do réu, ora agravante, que meses antes havia sido preso, em outro estado da Federação, por suposta prática do mesmo crime. E, como ficou consignado na decisão impugnada, o mandado de prisão, ao que parece, ainda está em aberto”.



    Portanto, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que “[s]e as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP” (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). Ainda, “O acordão recorrido está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)” (RHC 169.698 AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 26.9.2019).



    Anoto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (HC 145.562- AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso). Nessa linha, ‘a fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes’ (AgRg no HC n. 127.188/SP, de minha relatoria).



    Quanto ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, ressalto que a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para um “processo sem dilações indevidas”, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais).



    Mostra-se sedimentada na prática processual desta Suprema Corte, diretriz jurisprudencial no sentido de que o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 06.8.2012).



    De acordo com o Tribunal estadual, “verifica-se que, embora o mandado de prisão do paciente tenha sido expedido em 27.10.2020 (fls. 346/347), até o presente momento não há informação de que o mesmo fora cumprido, conforme certidão de fls. 340. Além disso, no pedido de liberdade provisória nº 0010128-16.2021.8.06.0062, a magistrada de origem destacou que ‘até o presente momento o réu não foi capturado, encontrando-se em local incerto e não sabido, o que vem causando dificuldades a marcha processual’ (fls. 341/344). Diante do exposto, como o paciente não se encontra segregado cautelarmente, encontrando-se o mandado de prisão preventiva em aberto, não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que a condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo” (evento 3, fl. 96).



    Nesse contexto, não se identifica uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco se mostra configurada ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Quanto à alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, melhor sorte não assiste à Defesa.



    Consoante o Tribunal local, “No que concerne a ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, observa-se que o fato delituoso ocorreu em 09.10.2020, sendo registrado o Boletim de Ocorrência nº 439-1782/2020, pela vítima, em 14.10.2020, ocasião em que foram realizadas diversas diligências com a finalidade de elucidar os fatos e a autoria delitiva. Tais diligências foram detalhadas no Relatório de Missão de fls. 131/149, datado de 21.10.2020, sendo os acusados indiciados no mesmo dia. Em seguida, no dia 27.10.2020, foi decretada a prisão preventiva do paciente e em 18.11.2020 foi oferecida a denúncia. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida em 14.05.2021, uma vez que o paciente permanece foragido, encontrando-se o mandado de prisão sem cumprimento até o presente momento. Assim, além de não se observar um lapso temporal excessivo da prática delitiva e da decretação da prisão até o momento atual, a fundamentação utilizada para a segregação cautelar permanece válida e contemporânea, uma vez que subsistem os riscos à ordem pública, à aplicabilidade da lei penal e à instrução criminal.” (evento 3, fl. 100-1).



    A contemporaneidade, como se sabe, diz respeito aos fatos motivadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a demonstração efetiva de que, mesmo com o transcurso de referido período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) de conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Desse modo, “Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se sinalizada a contemporaneidade da custódia” (HC 183.167/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 22.6.2020). 



    Lado outro, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora